Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Cuida-se de recurso interposto por JOSÉ ROSA LIMA, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0700801-14.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, em 27/05/2021, sobreveio sentença prolatada por aquele Juízo, tendo o magistrado sentenciante julgado “PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio NINTENDANIBE ou PIRFENIDONA pela parte autora” (id 93047176 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos.